Tribunal: TJBA
Processo: 8019350-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019350-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALBERICO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDNILSON SANTOS JUNIOR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que instituição financeira apresentasse extratos bancários, documentos cadastrais e imagens de segurança relacionados à abertura e movimentação de conta vinculada a CNPJ supostamente fraudulento. O agravado alega ter sido vítima de fraude, com utilização indevida de seus dados para abertura de empresa e prática de ilícitos, resultando em cobrança judicial de elevado valor. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano, diante da alegação de fraude na abertura de conta bancária e utilização indevida de dados pessoais; e (ii) saber se a multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de exibição de documentos observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade das alegações de fraude, sobretudo diante da ausência de comprovação válida da contratação por parte da instituição financeira, que apresentou documento apócrifo, bem como do risco de dano, consubstanciado na existência de cobrança judicial em desfavor do agravado.
4. A natureza da controvérsia autoriza a inversão do ônus da prova, impondo à instituição financeira o dever de apresentar documentos que estão sob sua exclusiva posse, sendo adequada a medida de exibição determinada.
5. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da parte agravante e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A análise do agravo de instrumento deve ser realizada em cognição sumária, não se verificando, no caso concreto, elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, §1º, 1.015 e 1.019, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.